Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705921-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA EMBARGADO: ALAIDE LIMA DA MOTA, BANCO DO BRASIL S/A, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO Conforme art. 51, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não há previsão de sustentação oral no julgamento dos embargos de declaração, posição reforçada pelo art. 110, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a veda expressamente. Dessa forma, embora o processo deva ser mantido em pauta presencial em razão do pedido de ID 34600081, indefiro o pedido de sustentação oral formulado na petição de ID 34668409. Intime-se. Aguarde-se a sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito